Tribunal: TJDFT
Processo: 0732638-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0732638-05.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA DAS MEDALHAS PINHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Maria das Medalhas Pinho impetrou o presente mandado de segurança contra omissão que imputa ao Secretário de Saúde do Distrito Federal e pleiteou a concessão de segurança para que fosse transferida para hospital que dispusesse de serviço de cirurgia cardíaca e hemodinâmica, bem como para que fosse realizada a cirurgia cardíaca de que necessita para sua plena recuperação. A liminar foi deferida por decisão proferida em 7/8/2025 (id. 74879404). Intime-se a impetrante para que informe se houve o cumprimento da liminar deferida, bem como se persiste o interesse no julgamento do presente mandado de segurança. P. I. Brasília - DF, 29 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora